Tribunal: CARF
Processo: 13799.000641/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000641/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CULTIVO DE CANA DE ACUCAR BR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/05/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 CARF.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS
NÃO CONSTANTES NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso nas matérias inovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000641/2010-57
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000641/2010-57

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigações Acessória, lavrado contra a
empresa, pela não apresentação das folhas de pagamento de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais, e Registro de Empregados, relativo ao período de 03/2007 a 05/2008,
embora intimada para este fim.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação ao lançamento, alegando o
seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido:
4.1. Preliminarmente nulidade absoluta do auto do processo administrativo e do auto de
infração sob qual se constitui o crédito tributário (multa). Violação do contraditório e
ampla defesa.
4.1.1. O contribuinte alega que não foi intimado nem sequer cientificado quanto à
instauração, tramitação, processamento ou finalização dos procedimentos que levaram a
exclusão da empresa do SIMPLES: atos declaratórios n. 56 e 57, os quais declararam a
exclusão com efeito retroativo desde o início das atividades econômicas do contribuinte,
advindos dos processos PA no. 13799.000397/201022 e 13799.000398/201077.
4.1.2. “Tais procedimentos (PAs n. 13799.000397/201022 E 13799.000398/201077) se
ressentem de violação constitucional os princípios fundamentais do contraditório e da
ampla defesa, o que os torna nulos de pleno direito, e esta nulidade, por igual,
contaminando de pleno direito o auto de infração impugnado.”
4.2. Preliminarmente nulidade absoluta do auto do processo administrativo e do auto de
infração sob qual se constitui o crédito de multa. Violação do sigilo bancário.
4.2.1. Um dos motivos para a exclusão do SIMPLES foi o excesso de receita. Para
concluir a ocorrência desse excesso, o fisco quebrou o sigilo bancário do contribuinte
sem ordem judicial prévia e, ante os dados da movimentação bancária, instaurou o
processo para sua exclusão do regime simplificado de tributação.
4.2.2. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário por ato administrativo da Receita,
sem a prévia ordem judicial, o que deve ocasionar a anulação do processo
administrativo.
4.3. Outras considerações de mérito. Atividade de sub empreitada. Enquadramento do
SIMPLES. Possibilidade. Motivo para a exclusão insubsistente.
4.3.1. Entende que não se enquadra na condição de locadora de mão de obra, visto os
requisitos previstos na Lei 6019/74, portanto, não procede, com base nas atividades de
terceirização exercidas, o motivo de sua exclusão do SIMPLES que se praticou a
pretexto de locação de mão de obra.
4.4. Outras considerações de mérito. Excesso de Receita. Inocorrência. Motivo para a
exclusão insubsistente.
4.4.1. Afirma o sujeito passivo ter o fisco, na apuração de movimentação tida como não
declarada, mesclado movimentação financeira com edição de nota fiscal, numa total
confusão entre valores tidos como movimentados e aqueles que deu por lançados,
devendo ser considerados como movimentação bancária apenas os valores constantes
em duas contas bancárias, que totalizam valor inferior ao volume máximo previsto na
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000641/2010-57

Lei Complementar 123/06, não se divisando o excesso de receita a justificar a exclusão
do SIMPLES.
Conclusões Finais
4.5. “... pede-se e espera seja este recurso de impugnação de auto de infração
devidamente recebido e processado, pois aviado foi a tempo e modo, e acolhido nas
preliminares e no mérito nele apontado, para que seja anulado processo ou afastado o
lançamento tributário nele inserto, tudo conforme fundamentação supra, parte
integrante desta conclusão.”
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recuso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da inconstitucionalidade alegada
O recorrente alega que não foi intimado nem sequer cientificado quanto à
instauração, tramitação, processamento ou finalização dos procedimentos que levaram a
exclusão da empresa do SIMPLES, bem como, por violação do seu sigilo bancário sem
autorização judicial, o que considera clara violação de princípios constitucionais, tais como o
contraditório e da ampla defesa.
Ora, o que o recorrente requer é que o CARF manifeste-se sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, o que é vedado, nos termos da Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade
Do Mérito
Transcreve-se, abaixo, o mérito do acórdão recorrido:
9.
A impugnação apresentada ateve-se aos motivos que levaram a
exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL. Contudo, o
procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional é objeto de
processo
específico,
no
caso,
os
processos
administrativos
13799.000397/2010-22 e 13799.000398/2010-77, os quais não fazem
parte do presente processo, portanto, não cabendo discussão dos mesmos
e nem apreciação a respeito das razões apresentadas pela Impugnante
referentes a seus direitos à opção pelo Simples Nacional.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000641/2010-57

9.1. Ademais, conforme Relatório Fiscal a autuação contida no presente
processo se refere ao fato de ter o interessado descumprido obrigação
acessória ao deixar de apresentar à fiscalização as folhas de pagamento
de todos os segurados empregados e contribuintes individuais, e Registro
de Empregados, relativos ao período de 03/2007 a 05/2008.
9.2. A teor dos artigos 113, § 2o e 115 do CTN, a obrigação
denominada acessória tem por objeto o fazer, o não fazer ou tolerar algo
no interesse da arrecadação ou da fiscalização, que não configure
obrigação principal. Assim, pelo descumprimento da obrigação acessória,
surge para a fiscalização o poder/dever de lavrar Auto de Infração, que se
converte em obrigação principal pela multa aplicada. Foi esta a
motivação do lançamento.
9.3. Insta salientar que mesmo as empresas optantes pelo Simples
Nacional não estão dispensadas de cumprir as obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária e trabalhista, conforme § 2° do
artigo 7° da Lei 9317/96.
Lei 9317/96
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no
SIMPLES apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será
entregue até o último dia útil do mês de maio do ano-calendário
subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e
contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
(...)
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária e trabalhista. (sem grifo no
original)
Portanto, a empresa independente de ser do Simples Nacional, ou não,
tinha a obrigação de apresentar à fiscalização as folhas de pagamento de
todos os segurados empregados e contribuintes individuais, bem como o
Registro de Empregados.
Observa-se, ainda, que na presente etapa litigiosa, à impugnante foi
possível livremente apresentar suas razões e provas quanto ao objeto de
lide, e, embora tenha tido a oportunidade de fazê-lo, não trouxe aos autos
quaisquer provas documentais que demonstrassem não ser cabível o auto
de infração em questão.
Pelo exposto, verifica-se que o interessado não contestou a matéria que
deu causa ao presente auto de infração, logo, consoante o disposto no
artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, com as modificações introduzidas
pela Lei n.° 9.532/1997, "considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante."
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000641/2010-57

Portanto, não há lide a ser apreciada e o recurso não será conhecido
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital